Tribunal: STF
Processo: RE 372469
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Minascaixa. Extinção. Absorção pelo Estado de Minas Gerais dos servidores da entidade extinta. Lei estadual nº 10.470/91. Composição da remuneração. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as questões relativas à absorção dos servidores da antiga Minascaixa pelo Estado de Minas Gerais e à forma como a remuneração desses servidores passou a ser composta, nos termos da Lei estadual nº 10.470/91, limitam-se ao âmbito do direito local.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.